Tribunal: TJPA
Processo: 0807215-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807215-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA SUELY LEITE SARAIVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. BLOQUEIO DE CONTAS DO RECORRENTE. LIBERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

2.

Nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

3.

Ocorre que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

4.

Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

5.

O artigo 7º da Lei 8.429/92 possibilita a decretação da indisponibilidade de bens do acusado de improbidade administrativa, visando assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário, sendo que tal medida não é mera consequência do ajuizamento da ação de improbidade, devendo, portanto, preencher os requisitos estabelecidos em Lei. Assim, para que o patrimônio pessoal do acusado torne-se indisponível, necessário que sejam apontados os atos ilícitos praticados por este que deram razão a decretação da medida.

6.

Na hipótese dos autos, vislumbro que o ato de dispensa de licitação foi realizado pela agravante e que tal fato causou prejuízo ao erário.

7.

A medida de indisponibilidade de bens era necessária a garantia do interesse público, uma vez que conforme se constata nos autos, o suposto dano ao erário causado pela agravante chegou ao importe de R$85.022,00. Destarte, não bloquear tais valores, poderia gerar dano ainda maior ao Poder Público, uma vez que referida quantia poderá não ser mais encontrada, quando do deslinde da ação.

8.

O bloqueio de valores financeiros na ação de improbidade deve ressalvar as importâncias devidas a título de subsídios e proventos de aposentadorias do agravante, que por determinação legal são absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 833, IV).

9.

Recurso Conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio das contas, as quais o agravante recebe seus subsídios e proventos, bem como em relação ao empréstimo consignado contratado.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa, determinando a indisponibilidade dos bens da agravante até o limite de R$85.022,00.

A recorrente Ana Suely Leite Saraiva alega que o juízo de primeiro grau analisou a inicial de forma superficial, sem especificar os motivos pelos quais os documentos apresentados pelo Ministério Público eram suficientes a demonstrar a existência de indícios de ato de improbidade.

Discorre sobre todo o procedimento adotado na licitação, aduzindo que não agiu com dolo e que se baseou em pareceres jurídicos da Procuradoria Fundacional, por não ter conhecimento técnico sobre licitação, já que possui formação em farmácia.

Sustenta que o processo licitatório foi realizado de forma regular e que as dispensas ocorreram em razão do processo burocrático coexistirem com a demanda de pacientes que necessitavam do medicamento.

Entende que não havia justa causa ao recebimento da ação, pois não houve prova do dolo da parte em relação ao ilícito apontado.

Afirma que o Ministério Público não apontou em nenhum momento onde houve ação ou omissão voluntária por parte da requerida para que as práticas ocorressem.

Alega que não houve danos ao erário que justificasse a indisponibilidade de seus bens.

Assevera que a decisão vem lhe causando prejuízo, pois os valores bloqueados em suas contas se referem a um empréstimo consignado que fez no valor de R$45.000,00, para adaptação de sua residência as limitações de seu esposo, o qual é aposentado por invalidez em razão de graves problemas de saúde e, ainda, se referem a sua aposentadoria e do seu esposo que são recebidas em sua conta do Banco do Brasil. Além disso, diz que foi bloqueada uma reserva que estava realizando para resguardar a família da pandemia.

Em razão dos fundamentos acima, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não seja recebida a ação ou, subsidiariamente, para que sejam desbloqueadas as suas contas bancárias.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 3377147).

A agravante interpôs agravo interno (id. 3502489).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3983942).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A agravante questiona a decisão agravada que recebeu a inicial da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual figura como ré acusada da prática de improbidade administrativa consistente em violação aos princípios da administração e dano ao erário, no valor de R$85.022,00.

Essa ação encontra-se lastreada em procedimento de fiscalização preventiva, realizada pela Coordenação das Promotorias de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, no qual foi constatado a existência de possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação n.º2017/204243, para a aquisição do medicamento Eltrombopag 25mg, pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA.

Pois bem.

A ação de improbidade administrativa, mecanismo regulado pela Lei n.º 8.429/92, tem por escopo afastar os atos atentatórios à moralidade administrativa, retirando os maus gestores e impondo as sanções cabíveis.

Observo que na petição inicial houve o detalhamento na descrição do fato, havendo fundamentação jurídica que leva à tipificação da conduta revestida de improbidade.

A Agravante nega o ato de improbidade e a existência do dano. Além disso, discorre que não agiu com dolo. Assim, requer que a petição inicial não seja recebida e que sejam desbloqueadas as suas contas bancárias.

Com efeito, nos termos dos artigos 9°, 10° e 11° da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a caracterização do dolo é imprescindível para a consumação do ato improbo, admitindo-se, no entanto, a culpa para a configuração do ato que causa lesão ao erário.

Ocorre que, o momento adequado para a análise desses elementos (dolo e culpa) ocorrerá no julgamento do mérito da demanda, ou seja, após a instrução do feito, ocasião em que a lide estará suficientemente madura para ser dirimida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO E DE DOLO. QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA EM SEDE PRÓPRIA. PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
No juízo de prelibação, próprio para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se afigura juridicamente possível julgar, com profundidade, sobre a existência, ou não, de dolo, assim como de boa-fé, uma vez que essas matérias são afetas ao mérito da causa, devendo, portanto, serem examinadas no decorrer do processo
. 2. "A tutela específica do art. 11 da Lei 8.429/92 é dirigida às bases axiológicas e éticas da Administração, realçando o aspecto da proteção de valores imateriais integrantes de seu acervo com a censura do dano moral. Para a caracterização dessa espécie de improbidade dispensa-se o prejuízo material na medida em que censurado é o prejuízo moral. A corroborar esse entendimento, o teor do inciso III do art. 12 da lei em comento, que dispõe sobre as penas aplicáveis, sendo muito claro ao consignar,"na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver..."(sem grifo no original). O objetivo maior é a proteção dos valores éticos e morais da estrutura administrativa brasileira, independentemente da ocorrência de efetiva lesão ao erário no seu aspecto material". (REsp 695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 234). 3. In casu, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida por não se tratar de hipótese que autoriza a sua rejeição, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, que não contempla o exame antecipado do elemento subjetivo da conduta, visto que, por sua própria natureza, demanda a produção de provas no momento processual adequado. 4. Não se convencendo o juiz da causa da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, deve a petição inicial ser recebida, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 5. Agravo desprovido.
(TRF-1 - AG: 55759 DF 2009.01.00.055759-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 20/09/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.146 de 08/10/2010). (Grifei).

Neste momento processual, ademais, deve vigorar princípio
in dubiu pro societate
, onde entende-se que, na dúvida, deve o interesse público ser resguardado.

Além disso, a peça recursal não contém argumentos que afastem a decisão ora combatida, e, sabe-se que, a fase instrutória possibilitará melhor análise dos fatos e o adequado julgamento do mérito da demanda.

Desse modo, entendo que, em relação ao recebimento da inicial, que não subsistem razões para reformar a decisão objurgada.

No tocante a indisponibilidade de bens, vislumbro parcial razão a agravante. Vejamos:

O artigo 7º da Lei 8.429/92 possibilita a decretação da indisponibilidade de bens do acusado de improbidade administrativa, visando assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário, sendo que tal medida não é mera consequência do ajuizamento da ação de improbidade, devendo, portanto, preencher os requisitos estabelecidos em Lei.

Assim, para que o patrimônio pessoal do acusado torne-se indisponível, necessário que sejam apontados os atos ilícitos praticados por este que deram razão a decretação da medida.

Na hipótese dos autos, vislumbro que o ato de dispensa de licitação foi realizado pela agravante e em desacordo com a Lei, já que a compra do medicamento foi realizada em valor muito acima da tabela disponibilizada pela ANVISA, causando prejuízo ao erário.

Desta feita, as alegações da agravante, no sentido de que havia justa causa para realização do procedimento, deverão ser analisadas pormenorizadamente no decorrer da instrução e não em sede de liminar.

Destarte, a medida de indisponibilidade de bens era necessária a garantia do interesse público, uma vez que conforme se constata nos autos, o suposto dano ao erário causado pela agravante chegou ao importe de R$85.022,00. Desse modo, não bloquear tais valores, poderia gerar dano ainda maior ao Poder Público, uma vez que referida quantia poderá não ser mais encontrada, quando do deslinde da ação.

Apesar do fato acima, o bloqueio de contas encontra limites e nesse particular tem razão o recorrente.

É que apesar da necessária garantia do interesse público, o juízo
a quo
, ao determinar o bloqueio de valores, não ressalvou as importâncias devidas a título de subsídios e proventos de aposentadorias, que por determinação legal são absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 833, IV).

Destarte, tendo em vista que parte dos valores bloqueados se referem aos vencimentos de aposentadoria da agravante e de seu esposo, assim como, a um empréstimo consignado, determino que apenas tais valores sejam desbloqueados, mantendo, contudo, o bloqueio dos demais, podendo, inclusive, o magistrado de primeiro grau determinar novo bloqueio para garantir o montante do suposto dano causado ao erário, se assim entender necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para desbloquear a importância devida a título de subsídios e proventos de aposentadoria da agravante, bem como em relação ao empréstimo consignado realizado, devendo a decisão agravada persistir em seus demais termos.

Confirmo a liminar antes deferida (id. 3377147).

Por oportuno, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante (id. 3502489).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021